Tribunal: TJDFT
Processo: 0021687-05.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021687-05.2016.8.07.0001 RECORRENTE: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. RECORRIDO: CARLOS AUGUSTO DE SOUSA CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução, nos termos do art. 924, V, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu o decurso do prazo prescricional intercorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Reconhece-se a prescrição intercorrente quando, mesmo diante da adoção de diligências pelo exequente, não forem localizados bens penhoráveis suficientes à satisfação do crédito. 4. Simples peticionamento em juízo, solicitando a pesquisa de bens do devedor e/ou a realização de penhora sobre ativos financeiros, não é suficiente para interromper o curso da prescrição intercorrente. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, 921, § 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0030878-89.2007.8.07.0001, Rel. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 11/09/2025; TJDFT, APC 0714229-56.2022.8.07.0009, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 04/09/2025; Súmula 150/STF. A parte recorrente alega violação aos artigos 32, § 2o, da Lei 11.795/2008, 4o, 6o e 240, § 1o, todos do Código de Processo Civil, e 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, bem como ao enunciado 106 da Súmula do STJ, sustentando que o prazo prescricional é de cinco anos, contado do encerramento do grupo de consórcio, e não do vencimento das parcelas ou da distribuição da ação. Aduz que o ajuizamento da ação interrompe a prescrição até a efetivação da citação, não podendo ser imputada à parte recorrente a demora decorrente do mecanismo judiciário. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial. Articula, ainda, que o novo Código de Processo Civil apresenta como um de seus princípios a primazia da solução de mérito, estabelecendo que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 32, § 2o, da Lei 11.795/2008, e 240, § 1o, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) Conforme o Enunciado de Súmula no 150, do STF, a execução prescreve no mesmo prazo da ação de conhecimento. O prazo prescricional aplicável à hipótese dos autos é de cinco (5) anos, por se tratar de execução fundada em contrato de participação em grupo de consórcio com alienação fiduciária, cuja pretensão prescreve nesse mesmo lapso, nos termos do § 2o do art. 32 da Lei no 11.795/2008. Com efeito, enquanto o termo inicial da prescrição inicia-se por força do nascimento do direito de ação, a prescrição intercorrente começa a correr quando houver inércia do credor, não for localizado o executado ou inexistirem bens penhoráveis nos termos do art. 921, § 4o, do CPC. Ao regular a matéria, o legislador ordinário teve claro objetivo de impedir a manutenção ad eternum da execução, mas, ao mesmo tempo, preocupou-se em proteger o credor diligente de eventual ocultação maliciosa de bens pelo devedor com a finalidade de frustrar a execução. No caso, verifica-se que a execução foi suspensa em 20/07/2018, sendo iniciada a contagem da prescrição intercorrente em 20/08/2019. Em que pese o esforço argumentativo da recorrente, as diligências apresentadas se mostraram inócuas, não sendo capazes de afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente. Conforme consignado na sentença, a extinção da execução pela ocorrência da prescrição intercorrente não decorre da inércia do exequente, mas sim da ausência de localização de bens penhoráveis que viabilizem o prosseguimento da demanda. Trata-se de hipótese em que, mesmo diante da diligência do credor, não foram encontrados ativos suficientes para satisfazer o crédito. Assim, a causa da extinção não se vincula à omissão da parte credora, mas à ausência de bens penhoráveis. É relevante destacar que a não configuração da prescrição intercorrente pressupõe a prática de atos processuais necessários, úteis e adequados, que demonstrem de forma inequívoca o esforço do exequente em cumprir o encargo que lhe compete no âmbito da execução. Tais diligências, além de formalmente válidas, devem ser frutíferas, ou seja, aptas a produzir efeitos concretos no andamento do feito, revelando efetiva movimentação processual voltada à satisfação do crédito exequendo. Simples peticionamento em juízo, solicitando a pesquisa de bens do devedor e/ou a realização de penhora sobre ativos financeiros, não é suficiente para interromper o curso da prescrição intercorrente. Um entendimento diferente resultaria na postergação indefinida do prazo prescricional, sem uma possibilidade concreta de satisfação do crédito perseguido, causando evidente prejuízo à dinâmica inerente ao processo executivo. (...)Ademais, ainda que se considerasse aplicável a suspensão dos prazos processuais promovida pela Lei no 14.010/2020, no período compreendido entre 12/06/2020 e 30/10/2020, não assistiria razão ao apelante, pois a prescrição intercorrente ainda assim restaria configurada. (ID 78602361). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 4o e 6o, ambos do CPC, pois “incidem as Súmulas n. 282/STF e 356/STF, porquanto a questão não foi examinada pela Corte de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para tal fim. Dessa forma, ausente o indispensável requisito do prequestionamento. (...) Portanto, à falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF". (AgInt no AREsp n. 2.935.547/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Em relação à indicada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, uma vez que “A análise de violação a dispositivos constitucionais é vedada em sede especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte ao Supremo Tribunal Federal.” (REsp n. 2.233.142/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Também não merece prosseguir o apelo, no que se refere à apontada violação ao enunciado 106 da Súmula do STJ, porquanto, segundo a Corte Superior, “o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência, por analogia, da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.137.960/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). Por fim, no que concerne ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, o STJ já assentou que: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea "c" do art. 105, III, da Constituição Federal exige a demonstração da divergência jurisprudencial mediante cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, com transcrição dos trechos pertinentes e indicação das circunstâncias que evidenciem similitude fática e divergência de interpretação jurídica”. (REsp n. 2.238.709/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Q3N